Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-19.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005799-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIRENE ROSA DOS SANTOS - CPF: 018.232.531-80 (ADVOGADO), MARIA JOSE NORONHA LIMA - CPF: 506.919.613-87 (AGRAVANTE), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. CONTRATO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENERGÉTICOS. COBRANÇA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE CRÉDITOS ENERGÉTICOS REMANESCENTES. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA CONFIGURAR URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por M.J.N.L. contra decisão que, nos autos de ação declaratória de rescisão contratual c/c inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada em face de ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A., indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da negativação relacionada à cobrança decorrente de contrato de compensação de créditos energéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da negativação do nome da agravante; (ii) estabelecer se os documentos apresentados demonstram, de forma inequívoca, a inexigibilidade do débito decorrente da relação contratual mantida entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se ao controle de legalidade da decisão interlocutória, sendo inviável aprofundamento do mérito da demanda originária.

4.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

Os documentos apresentados pela agravante, consistentes em comprovantes de pagamento, pedido de cancelamento contratual e notas fiscais de instalação de sistema fotovoltaico, não demonstram de forma inequívoca a ilegalidade da cobrança impugnada.

6.

A controvérsia instaurada demanda exame aprofundado acerca das condições da rescisão contratual, da composição da cobrança e da dinâmica de compensação de créditos energéticos, o que impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

7.

A alegada autossuficiência energética da agravante não afasta, por si só, eventual exigibilidade de créditos energéticos remanescentes decorrentes da relação contratual anterior.

8.

A exclusão ou suspensão de negativação em sede liminar pressupõe demonstração consistente da abusividade manifesta da cobrança, o que não se verifica no caso concreto.

9.

O perigo de dano decorrente da manutenção da inscrição restritiva não autoriza, isoladamente, a concessão da tutela quando ausente probabilidade suficiente do direito alegado.

10.

O lapso temporal entre o vencimento do débito e o ajuizamento da demanda fragiliza a alegação de urgência extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspensão de negativação exige demonstração robusta da probabilidade do direito e da abusividade manifesta da cobrança.

2.

A mera alegação de rescisão contratual e instalação de sistema próprio de energia não afasta, por si só, a exigibilidade de créditos energéticos remanescentes.

3.

A controvérsia acerca da composição de débito decorrente de compensação de créditos energéticos demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária.

4.

A simples discussão judicial do débito não impede automaticamente a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 14.300/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA JOSÉ NORONHA LIMA
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada C/C Indenização Por Danos Morais
n. 1015175-54.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

Extrai-se dos autos de origem que a parte autora sustenta, em síntese, a inexistência do débito no valor de R$ 1.069,57, com vencimento em 12/02/2025, ao argumento de que teria solicitado o cancelamento do contrato mantido com a parte requerida em 14/10/2024, bem como que, a partir de dezembro de 2024, passou a utilizar energia proveniente de sistema fotovoltaico instalado em sua residência. Afirma que a cobrança seria indevida, por corresponder a valores que reputa desconectados de seu consumo real, tendo requerido, em sede de tutela provisória, a suspensão da negativação.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pleito antecipatório, consignou, em essência, a ausência de elementos suficientes à demonstração da probabilidade do direito alegado, destacando inexistir, naquele momento processual, prova inequívoca da irregularidade da cobrança, além de assentar que a medida postulada ostentaria caráter satisfativo, a demandar dilação probatória. Consignou, ainda, a não configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, indeferindo, por conseguinte, a tutela requerida, conforme se verifica da decisão encartada nos autos originários.

Irresignada, a agravante reitera, nesta instância recursal, a tese de inexistência do débito, sustentando que os documentos acostados – notadamente comprovantes de pagamento, e-mail de solicitação de cancelamento contratual e notas fiscais relativas à instalação do sistema de energia solar – seriam suficientes à demonstração da abusividade da cobrança. Defende, ademais, a presença do perigo de dano, consubstanciado na manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes, com reflexos negativos em sua esfera creditícia.

Diante do exposto, pugna pela concessão da liminar recursal para que seja concedida a tutela antecipada requerida na origem. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão ou retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento definitivo da demanda

O pedido de atribuição de efeito ativo foi indeferido por esta Relatoria, ao fundamento de ausência, em juízo de cognição sumária, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal.

Em contraminuta, a agravada pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, argumentando que a cobrança possui respaldo contratual e legal, especialmente na cláusula 3.6 do ajuste firmado entre as partes e no art. 13 da Lei n. 14.300/2022. Sustenta que os valores cobrados decorrem de saldo de créditos energéticos anteriormente injetados em benefício da consumidora e ainda não compensados, os quais permaneceriam exigíveis mesmo após a rescisão contratual. Afirma que a controvérsia demanda dilação probatória, inexistindo, neste momento processual, elementos aptos a infirmar a higidez da cobrança impugnada.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARIA JOSÉ NORONHA LIMA
contra decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada C/C Indenização Por Danos Morais
n. 1015175-54.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor de ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A., nos seguintes termos:

“Vistos etc.

A demandante pleiteia a antecipação de tutela para determinara suspensão do lançamento de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, referente ao contrato entabulado entre as partes até o deslinde do feito, nos termos postos na exordial.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante firmou contrato com a requerida para aquisição de produtos/bens comercializados por esta.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

Lado outro, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra. Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer processo.

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada,
indefiro
o pedido.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória
formulado pela parte autora.

No caso concreto, verifica-se que a insurgência recursal gravita em torno da alegada inexigibilidade de cobrança decorrente de contrato de compensação de créditos energéticos, após pedido de rescisão contratual formulado pela agravante.

Todavia, em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, entendo que a decisão agravada não comporta reforma.

Isso porque, ao menos neste momento processual, não se vislumbra a presença de elementos suficientemente robustos a demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado.

Embora a agravante tenha juntado documentos relacionados ao pedido de cancelamento contratual, comprovantes de pagamentos pretéritos e notas fiscais atinentes à instalação de sistema fotovoltaico próprio, tais elementos, por si sós, não afastam,
de maneira segura e indene de dúvidas
, a legitimidade da cobrança impugnada.

Com efeito, embora a agravante sustente a inexistência do débito em razão do alegado cancelamento contratual e da posterior instalação de sistema próprio de energia solar, observa-se que a controvérsia instaurada demanda exame mais aprofundado acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes, especialmente no que se refere às condições da rescisão contratual, à composição da cobrança impugnada e à própria dinâmica de faturamento decorrente do vínculo contratual mantido entre litigantes.

Os documentos acostados aos autos, ao menos neste momento processual, não se mostram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a manifesta ilegalidade da cobrança questionada, sobretudo porque a agravada apresentou justificativa contratual para a exigência do débito, circunstância que evidencia a existência de controvérsia fática e jurídica incompatível com a profundidade cognitiva própria das tutelas de urgência satisfativas.

Nessa perspectiva, a pretensão recursal exige dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir, com a segurança necessária, pela inexigibilidade do débito ou pela abusividade manifesta da cobrança

Não se ignora que a agravante afirma ter alcançado autossuficiência energética mediante instalação de sistema próprio de geração solar. Contudo, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de inexistência do débito, especialmente diante da alegação da agravada de que a cobrança se refere justamente à suposta compensação de créditos anteriormente gerados no curso da relação contratual.

Também não se pode perder de vista que a tutela pretendida possui
evidente caráter satisfativo
, porquanto objetiva, desde logo, impedir os efeitos ordinários decorrentes da inadimplência discutida, sem que haja, até o momento, prova segura acerca da manifesta abusividade da cobrança.

A jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que a exclusão ou suspensão de negativação em sede liminar pressupõe demonstração suficientemente consistente da plausibilidade do direito invocado, não bastando mera alegação genérica de abusividade contratual ou controvérsia acerca do débito:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.” (TJ-MT 10042553520228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

No tocante ao perigo de dano, embora seja inegável que a manutenção da inscrição em cadastros restritivos possa gerar repercussões na esfera creditícia da parte autora, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela suficiente para justificar a concessão da medida excepcional pretendida quando ausente demonstração segura da probabilidade do direito.

Ademais, conforme já destacado quando da apreciação do pedido liminar recursal, o próprio contexto temporal da demanda fragiliza, em juízo preliminar, a alegação de urgência extrema, na medida em que o débito discutido remonta ao início do ano de 2025, ao passo que a ação originária somente foi ajuizada meses depois.

Nesse cenário, a prudência recomenda a preservação da decisão proferida pelo magistrado singular, sobretudo porque a controvérsia demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto contratual e técnico que rege a relação entre as partes.

Ressalte-se, por oportuno, que o indeferimento da tutela provisória não implica juízo definitivo acerca do mérito da demanda, tampouco impede eventual reavaliação da matéria pelo Juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos probatórios capazes de alterar o panorama atualmente delineado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026